Tribunal: TJDFT
Processo: 0723760-92.2019.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Recurso em Sentido Estrito. Tribunal do Júri. Tentativa de homicídio qualificada pelo emprego de meio cruel e praticada contra criança de tenra idade. Incêndio e asfixia. Materialidade e indícios de autoria presentes. Pretensão de desclassificação para lesões corporais. Alegação de ausência de animus necandi e de desistência voluntária. Teses defensivas a serem submetidas ao Corpo de Jurados. Prova oral em sentido contrário às alegações do réu. Qualificadoras mantidas. Improcedência manifesta não demonstrada pela defesa técnica para fins de afastamento do decreto de pronúncia. Precedentes. Recurso conhecido e desprovido.